Tribunal: TJMT
Processo: 1045294-49.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045294-49.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), LUANI RODRIGUES BRITO - CPF: 035.056.451-50 (APELANTE), MIGUEL PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 496.308.651-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não comprovado o acordo extrajudicial, é devido o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão.

Se a purgação da mora não é realizada no prazo de 5 dias previsto no §2º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Busca e Apreensão de Veículo julgada procedente nos seguintes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão e
ACOLHO
o pedido inicial com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c/c. Decreto Lei n.º 911/69, declarando consolidado nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado.

Oficie-se ao Detran comunicando que o autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar e permaneçam nos autos os títulos a eles trazidos.

Deixo de condenar parte requerida nas custas e despesas processuais, uma vez que é beneficiário da gratuidade de justiça”.

A apelante aduz que,
“
com intuito de realizar o pagamento total das parcelas vencidas e vincendas, por ligação telefônica e mensagens no aplicativo do WhatsApp contactou por diversas vezes o escritório de advocacia e recebeu deles a promessa que enviariam uma minuta com os valores e boleto para quitação total do débito, consequentemente restituíriam o veículo apreendido”.

Afirma que
“
nos documentos que acompanharam a contestação restou demonstrada as tratativas entre Apelante e representantes legais da Apelada, porém, na respeitável sentença, tais argumentos foram desprezados, ignorando a boa-fé objetiva da ora Apelante e a desídia por parte dos advogados/representantes legais da Apelada”.

Sustenta que
“
foi induzida a erro, os print’s das conversas realizadas com o escritório de advocacia, demonstram sua boa-fé objetiva, sempre buscou pela solução amigável da lide e pagamento integral das parcelas do contrato, porém, a promessa do escritório de que enviaria minuta de acordo e boleto para o pagamento total dos débitos vencidos e vincendos não se concretizou, isto, por culpa exclusiva dos representantes da Apelada”.

Alega que
“a boa-fé objetiva da Apelante é indiscutível, os print’s das mensagens, que carrear-se-á no anexo, não deixam dúvidas e a preclusão do prazo de purgação da mora e consequente punição a Apelante resultou por, repisa-se, culpa exclusiva dos representantes legais da Apelada”
.

Contrarrazões no ID. 207209310.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Decreto-Lei n. 911/69 estabelece no §3º do art. 3º que “
o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar
”.

Já no §2º autoriza o devedor a pagar em cinco dias a integralidade da dívida para evitar a consolidação da propriedade e posse do veículo no patrimônio do credor.

O entendimento desta Câmara é de que o prazo para pagamento tem início com a ciência do devedor sobre a execução da liminar, o que se dá normalmente (e em regra) com a sua citação.

Logo, a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário só ocorre se o devedor não saldar o valor pendente em cinco dias
contados
da ciência da execução da liminar
.

A citação se deu em 12-12-2023 (ID. 207209265), mas o devedor não realizou o pagamento no prazo de 05 dias.

Desse modo, como não houve a quitação tempestiva, é devido o prosseguimento da lide.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM – DEFERIMENTO TÁCITO –
PURGAÇÃO DA MORA INTEMPESTIVA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA NO PATRIMÔNIO DO CREDOR –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

Quando na Ação de Busca e Apreensão a purgação da mora é feita após o transcurso do prazo de 5 dias previsto no §2º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, ocorre a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do veículo no patrimônio do credor”.

(TJMT, AI 1000376-51.2022.8.11.0022, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 4-5-2023).

Além disso, embora a apelante afirme ter celebrado acordo extrajudicial com o escritório de cobrança da financeira, não produziu prova mínima dessa transação.

Ela deveria anexar a gravação de áudio do suposto acordo e/ou comprovante de pagamento com novos boletos emitidos pelo Banco credor, referentes às parcelas em aberto, pelos quais demonstraria o consentimento deste em receber apenas as prestações vencidas para que pudesse obstar a busca e apreensão.

Assim, tinha de comprovar a purgação da mora no prazo legal, nos termos da lei, o que não aconteceu.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INADMISSIBILIDADE – DECISÃO QUE ISENTOU O AGRAVANTE DO RECOLHIMENTO DO PREPARO DESTE RECURSO – PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DA DEVEDORA – INDICAÇÃO DA PARCELA VENCIDA E DAS DEMAIS SUBSEQUENTES – MORA COMPROVADA – ALEGADO ACORDO CELEBRADO COM O BANCO CREDOR - TRANSAÇÃO INDEMONSTRADA – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DO PAGAMENTO INTEGRAL DA DIVIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

II - A comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária, e o recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor é suficiente para cumprir esse requisito.

III – Embora a agravante alegue que tenha celebrado acordo extrajudicial com o escritório de cobrança da financeira e efetuado o pagamento das parcelas vencidas (12 e 13) do contrato de financiamento com garantia fiduciária antes mesmo da decisão que autorizou a busca e apreensão do bem, ela deixou de colacionar aos autos provas mínimas da ocorrência da aludida transação.

IV - Tendo em conta a ausência de provas da alegada transação, para purgação da mora, deve a devedora efetuar o pagamento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas), sob pena de consolidação da propriedade do bem em favor do Banco credor
”.

(TJMT, N.U 1000912-60.2024.8.11.0000, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 13-3-2024, DJE de 14-3-2024).

Pelo exposto,
nego provimento

ao Recurso
. Deixo

de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024